Tribunal: TJDFT
Processo: 0728214-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728214-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura como Suscitante o Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia e como Suscitado o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, no bojo da “ação de cobrança de seguro DPVAT” ajuizada por JOSE WILTON VENTURA em face de COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. O Juízo Suscitado declinou da competência para o Juízo Suscitante por entender que o autor não justificou o motivo pelo qual ajuizou a ação no foro de Brasília e, assim, determinou a remessa do feito ao foro do seu domicílio (Samambaia). O Juízo Suscitante, por outro lado, entendeu que, por ser relativa a competência territorial, não poderia haver sido declinada de ofício e, ainda, consignou que, de acordo com a Súmula no 540 do C. STJ, o autor da ação de cobrança de seguro DPVAT possui a faculdade de escolher entre o foro de seu domicílio, do réu, ou do local do acidente, razão pela qual suscitou o presente conflito. É o breve relatório. A fim de permitir o regular trâmite deste incidente sem que haja prejuízo para as partes envolvidas, designo o Juízo Suscitado para resolver eventuais questões urgentes (art. 207, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Oficie-se ao Juízo Suscitado para, no prazo de 05 dias, apresentar manifestação (art. 207, I, do Regimento Interno). Transcorrido o prazo supracitado, com ou sem manifestação (art. 208, do Regimento Interno), remetam-se os autos ao Ministério Público para emissão de parecer no prazo de 05 dias. A seguir, voltem conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de setembro de 2021